Tribunal: TJBA
Processo: 8050356-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050356-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS GUERRA e outros

Advogado(s)
:
PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ, HADASSA SOUZA SILVA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, HADASSA SOUZA SILVA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E ATÍPICA. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas pela concessionária de energia elétrica e pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais, declarando abusivas cobranças de faturas de energia elétrica, determinando o refaturamento com base na média de consumo, condenando à repetição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i)
analisar
se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal no apelo da concessionária; (ii)
aferir
se são legítimas as cobranças de faturas de energia elétrica com aumento expressivo e incompatível com o histórico de consumo da unidade; (iii) saber se a cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço essencial configura dano moral indenizável; e (iv)
analisar
se é cabível a repetição do indébito em dobro, bem como a fixação de ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
As razões recursais da concessionária enfrentam os fundamentos da sentença, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.

5.
O aumento expressivo e atípico do consumo, aliado ao retorno aos patamares históricos após a substituição do medidor, evidencia a irregularidade das cobranças e autoriza o refaturamento das faturas.

6.

A cobrança reiterada de valores exorbitantes por serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

7.
A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

8.
Constatada a omissão da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, impõe-se a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e provido em parte, para determinar a repetição do indébito em dobro, fixar o refaturamento com base na média de consumo apurada a partir de janeiro de 2025 e condenar a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“1. A cobrança de faturas de energia elétrica em valores significativamente superiores ao histórico de consumo, sem comprovação técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento. 2. A cobrança abusiva por serviço essencial configura dano moral presumido. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação nº 0308262-14.2014.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 06.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8050356-68.2025.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
RAFAEL SANTOS GUERRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
RAFAEL SANTOS GUERRA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7